Tribunal: TJSP
Processo: 0003210-91.2015.8.26.0274
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0003210-
91.2015.8.26.0274, da Comarca de Itápolis, em que é apelante FERNANDO AUGUSTO
CAYRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Homologaram a
desistência da presente apelação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003210-91.2015.8.26.0274 -Voto no 31.368
2
Apelação Criminal com Revisão no 0003210-91.2015.8.26.0274
Comarca de Itápolis
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Fernando Augusto Cayres
Apelado: Ministério Público
Voto no 31.368
Apelação criminal
Furto qualificado
Escalada
Sentença
condenatória Pretendida a absolvição por inimputabilidade ou
excludente de estado de necessidade ou, subsidiariamente, a
desclassificação para furto simples, o reconhecimento do
privilégio, a readequação do acréscimo realizado à pena-base, o
afastamento da agravante de reincidência, a aplicação de
atenuante de confissão espontânea e o prequestionamento da
matéria
Desistência do recurso
Homologação. Apelo
prejudicado.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Fernando Augusto Cayres, por infração ao artigo 155,
parágrafo 4o, inciso II, do Código Penal, foi condenado à pena de 3 (três) anos
e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 97 (noventa e sete)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformado,
recorre.
Acenando
com
a
inimputabilidade e a justificante de estado de necessidade, pugna pela
absolvição. Subsidiariamente, postula a desclassificação para crime de furto
simples, o reconhecimento do privilégio, a readequação do acréscimo realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003210-91.2015.8.26.0274 -Voto no 31.368
3
à pena-base, o afastamento da agravante de reincidência, a aplicação da
atenuante de confissão espontânea e o prequestionamento da matéria.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. O recurso não comporta seguimento, tendo em
vista a ocorrência de fato extintivo.
Com efeito, o apelante, por intermédio de seu
advogado com poderes especiais, em petição por este assinada, pleiteia a
desistência do presente recurso (fl. 296).
Deste modo, a esta Câmara Criminal não cabe adotar
outra medida senão acolher essa manifestação de vontade e homologar a
desistência, restando prejudicada análise dos temas expostos no apelo.
3. Pelo exposto, homologa-se a desistência da
presente apelação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator